Tribunal: TJDFT
Processo: 0746527-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MOTIVAÇÃO FÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRESERVAÇÃO DO STATUS QUO. MEDIDA CONSERVATÓRIA. IMPEDIMENTO APENAS DE DESTINAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. PERIGO DE DANO INVERSO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A UTILIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para impedir que a Recorrente destine imóvel rural a terceiros até o julgamento da ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em verificar a possibilidade de revogação da tutela de urgência que impede a destinação do imóvel a terceiros até o julgamento definitivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência tem por finalidade assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, preservando o objeto litigioso até o julgamento definitivo da demanda.
3. A decisão recorrida assinala que a motivação fática do ato administrativo pode estar incorreta, diante de indícios de ocupação revelados em litígio possessório anteriormente travado entre as partes, o que reforça a plausibilidade da tese autoral.
4. A restrição imposta não inviabiliza a administração interna ou a proteção do imóvel, limitando-se a impedir sua destinação a terceiros, medida adequada e proporcional para evitar alteração do status quo.
5. A alegada urgência da recorrente em promover licitação ou alienação não se sobrepõe à necessidade de garantir contraditório efetivo e instrução probatória adequada, sob pena de comprometer a utilidade do processo.
6. Em matéria fundiária, a manutenção da situação fática até a decisão final mostra-se prudente, evitando prejuízos ao controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo e prevenindo efeitos irreversíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A manutenção da tutela de urgência que veda a destinação do imóvel a terceiros revela-se medida adequada e proporcional para resguardar a utilidade do processo, cujo objeto é a análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de regularização fundiária.
2. Em controvérsias fundiárias, mostra-se prudente a preservação do status quo até a plena formação do contraditório e a conclusão da instrução probatória, evitando-se alterações fáticas capazes de comprometer o controle jurisdicional do ato impugnado.
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.803/2017, art. 7o, II; e CPC, art. 1.026, § 2o.